Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802345-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS JAQUES DE MENEZES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída. Não conhecimento.

2. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema e à ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, vislumbra-se que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional e na decisão denegatória da liberdade, acerca da elevada reprovabilidade do delito e pelo
modus operandi
da ação criminosa, vez que os agentes restringiram a liberdade do ofendido, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novos ilícitos. Conforme se extrai dos autos, o paciente teria colocado uma faca no pescoço da vítima no momento da abordagem, bem como, após empreender fuga juntamente com seus comparsas não identificados, trocou tiros com a polícia em via pública, narrativa que faz menção a suposta arma de fogo utilizada na prática delitiva, o que demonstra o perigo do estado de liberdade do coacto. Assim, embora o magistrado tenha citado que o crime fora supostamente cometido com emprego de arma de fogo e o paciente denunciado pela conduta prevista no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB, ou seja, por conduta com emprego de arma branca, o presente erro material em nada afasta a gravidade concreta do delito, tendo em vista que o paciente agiu em concurso de pessoas, sendo apreendidas 02 (duas) armas brancas utilizadas na ação criminosa (um terçado e uma faca).

4. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, observa-se a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com o fito de evitar a reiteração criminosa do acusado, diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social. A garantia da ordem pública visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Evandro da Silva Oliveira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Douglas Jaques de Menezes
, em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos
Autos do Inquérito Policial nº 0800977-15.2021.8.14.0015 – PJE
.

Consta da
impetração
(ID 4765835) que o paciente foi
preso em flagrante
pela suposta participação em um
assalto
ocorrido no dia
03/03/2021
, sendo acusado de ter
abordado o motorista de aplicativo
e, utilizando-se de
arma branca
, subtraído determinada quantia em espécie. Segundo depoimento do mencionado motorista na fase policial, ele foi abordado por uma
pessoa que ele não sabe reconhecer
, uma vez que quem o abordou estava sentado no banco atrás do banco do motorista e
não foi encontrada nenhuma arma no interior do veículo ou com o paciente
.

Já
o paciente foi encontrado em uma casa de vila
, localizada no bairro do Imperador, nas proximidades do local onde teria ocorrido o suposto assalto, e
este não foi reconhecido pela vítima em seu depoimento
(
negativa de autoria
).

Ocorre que, em
audiência de custódia
,
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva
, tendo o juízo alegado que, por se tratar de
crime cometido com emprego de arma de fogo
, fragilizaria a
ordem pública
, pela suposta
periculosidade do agente
, no entanto, o mesmo
é possuidor de condições pessoais favoráveis
(pessoa idônea, é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade como pintor, com vínculo com o
CASTANHAL ESPORTE CLUBE
como atleta profissional desde
10/04/20219
, com vigência até a data de
31/12/2021
e não cometeu o suposto delito com emprego de arma de fogo), tendo sido o paciente
denunciado
pelo crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB.

A defesa ingressou com
pedido de revogação de prisão
, no entanto, o juízo
indeferiu o pedido de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares
,
trazendo como novo fundamento para manter a prisão do paciente, argumento diverso daquele que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, assim, uma vez que
desaparece o fato jurídico que lançou o paciente no ergástulo, o estado de coisas deveria ser alterado e a liberdade do paciente deveria ser restabelecida de pronto
, já que
todos os requisitos à liberdade provisória ou à conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão estão atendidos
.

A arma de fogo não foi encontrada
e, após pedido de revogação de prisão, quando já acostado aos autos o inquérito policial e a denúncia, unânimes em dizer que não houve emprego de arma de fogo,
o juízo coator modulou o entendimento e a fundamentação para adequar a conduta do paciente a um tipo penal diverso do que anteriormente teria sido usado como fundamento para a decretação da prisão preventiva
.

Para o impetrante,
a prisão preventiva deve ser revogada, sendo esta, em último caso, substituída pelas medidas cautelares
, já que o magistrado fez juízo de valor ao negar a liberdade do paciente,
sem demonstrar de forma concreta que a liberdade é, de fato, um perigo à sociedade
, uma vez que as provas acostadas aos autos e os antecedentes do acusado demonstram o contrário,
devendo-se conferir à garantia da ordem pública um significado realmente concreto
, distante das ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal.

Requer a concessão liminar da ordem, prestigiando assim os direitos e garantias fundamentais insculpidos na Carta Maior, uma vez que
o paciente atende a todos os requisitos da legislação para responder ao processo em liberdade
, sendo
revogada a prisão preventiva ou convertida em medida cautelar diversa da prisão
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
24/03/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 4772351) e solicitei as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 148/2021-GJ
, datado de
26/03/2021
(ID 4787027).

A autoridade coatora, após narrar sobre os fatos constantes da denúncia, informa que, em
21/03/2021
, o Ministério Público
ofertou ação penal pública incondicionada contra Douglas Jaques de Menezes
, sob atribuição de o agente ter praticado os crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB (
roubo majorado
).

Em
23/03/2021
, a autoridade judiciária
recebeu a denúncia
e determinou a
citação
do paciente. Na mesma oportunidade, após manifestação desfavorável do Órgão Ministerial,
o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em especial a
garantia da ordem pública
.

Sustenta que,
o argumento da defesa acerca da ausência de autoria não foi vislumbrado no procedimento administrativo
, a uma, porque
apesar de o ofendido não ter tido contato visual com o paciente, o qual se encontrava no banco de trás do veículo no momento da ação, a
res furtiva
foi achada com Douglas
. A duas, porque
há a confissão na fase policial
, tendo o titular da ação penal verificado dados mínimos para a oferta da ação e a persecução servirá para a apuração dos fatos graves.

Por fim, comunica que,
o feito se encontra aguardando o retorno do mandado de citação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação
da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente Douglas Jaques de Menezes (parecer ID 4890128).

Em
13/04/2021
, a defesa
atravessou petição de alegações finais escritas
(ID 4909411), reforçando os pedidos já formulados na inicial, para que seja
restabelecida a liberdade do paciente
.

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à
ilegalidade na prisão do paciente
em face da
negativa de autoria
, por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo e nas decisões que mantiveram a custódia
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do paciente e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Quanto à alegação de negativa de autoria delitiva
, esta não merece prosperar. O impetrante alega que
não existem provas de que o paciente tenha praticado o delito de roubo majorado, vez que o mesmo não foi reconhecido pela vítima e não
foi encontrada nenhuma arma no interior do veículo ou com o paciente
. Acerca de tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
tal pleito não merece ser conhecido
.

Passemos à análise da legalidade ou não da prisão de
Douglas Jaques de Menezes
.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra
preso cautelarmente
por
força de prisão em flagrante convertida em prisão
preventiva
, em face da suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca
), em decisão proferida em Plantão no dia
03/03/2021
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Compulsando os autos, verificando-se a presença do binômio existência do crime (auto de exibição e apreensão de objeto) e indícios de autoria (declarações das testemunhas e vítima),
a custódia preventiva se faz necessária, notadamente para garantir a ordem pública
. Por outro lado, verifica-se que
a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da gravidade dos fatos, uma vez que supostamente o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo contra vítima que trabalha com transporte de passageiro, caracterizando situação que inviabiliza a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, porque não seriam suficientes para a repressão do delito
. (...). Ao lume do exposto,
converto a prisão em flagrante em preventiva
– Art. 310, III, do Código de Processo Penal. (...)”
.

Em decisão datada de
23/03/2021
, ao
receber a denúncia
,
o juízo manteve a prisão do paciente Douglas Jaques de Menezes
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Quanto ao mérito, verifica-se que a prisão deverá ser mantida.
No que concerne à constrição da liberdade de Douglas Jaques de Menezes verifico que ainda subsiste, eis que se encontra presente o requisito previsto no artigo 312 do mesmo dispositivo legal, em especial, a garantia da ordem pública
. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).
A ação perpetrada pelo acusado demonstra gravidade, eis que mediante grave ameaça, com o emprego de arma branca e em concurso de pessoas com três indivíduos não identificados, subtraiu a quantia em espécie de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) pertencentes à vítima Gedson Felipe Alves de Jesus, motorista de aplicativo
. Na mesma ocasião,
os agentes restringiram a liberdade do ofendido, o que merece maior repressão estatal
. In casu,
os fatos são graves e contemporâneos à constrição da liberdade
. Ademais, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado também se encontra presente,
considerando que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta pressupõe que ele em liberdade cometerá novos ilícitos
. Assim, entendo que
a liberdade do acusado, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos, já que ele demonstrou que não irá cumpri-lo com responsabilidade
. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de
garantir a ordem pública
. Por ora,
a constrição da liberdade se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, entendo inviável se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes
. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA DOUGLAS JAQUES DE MENEZES
, visando garantir a ordem pública. (...)”
.

No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
e à
ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional e na decisão denegatória da liberdade
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, vez que
os agentes restringiram a liberdade do ofendido
,
o que merece maior repressão estatal
, considerando também que
embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novos ilícitos
.

Conforme se extrai dos autos,
o paciente teria colocado uma faca no pescoço da vítima no momento da abordagem
, bem como, após empreender fuga juntamente com seus comparsas não identificados,
trocou tiros com a polícia em via pública
, narrativa que faz menção a suposta arma de fogo utilizada na prática delitiva, o que demonstra
o perigo do estado de liberdade do coacto
.

Assim, embora o magistrado tenha citado que o crime fora supostamente cometido com emprego de arma de fogo e o paciente denunciado pela conduta prevista no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB, ou seja, por conduta com emprego de arma branca,
o presente erro material em nada afasta a gravidade concreta do delito
, tendo em vista que o paciente agiu em
concurso de pessoas
, sendo apreendidas
02 (duas) armas brancas utilizadas na ação criminosa (um terçado e uma faca)
.

Além do que, o juízo deixou claro que
não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão,
vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública
. A prisão preventiva foi decretada de modo escorreito, com
fundamentos concretos diante dos fatos
, evidenciando a
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, não havendo razão para sua revogação,
pois presentes os requisitos da custódia preventiva
, em estrita obediência com o que dispõe o art. 312 do CPP,
o que impede a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Vale destacar que, embora até o presente momento, as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o acusado,
deve ser sopesado o fato de que a prisão processual não antecipa culpa
, pois,
para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, observa-se a
necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
,

com o fito de
evitar a reiteração criminosa
do acusado,
diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social
.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que
a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade nas decisões, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade de Douglas Jaques de Menezes.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar mais uma vez que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
. Assim, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública e aplicação da futura lei penal
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES.
MODUS OPERANDI
. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
. PACIENTE THIAGO REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.
Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria, em relação ao paciente Romildo, na via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos pacientes, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta delitiva
- os paciente foram flagrados na Rodovia da cidade de Londrina/PR, logo após assaltarem duas vítimas, subtraindo o veículo Toyota/Hillux, mediante o emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas por tempo considerável, tendo empreendido fuga em alta velocidade, sendo abordados apenas em Novo mundo/MS por policiais paraguaios -
circunstâncias que demonstram risco ao meio social
. Ademais, quanto ao paciente Thiago, destacou-se o risco de reiteração criminosa, tendo sido destacado que o referido paciente é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de constar pendente de cumprimento um mandado de prisão expedido nos autos de n. 0086557-63.2019.8.16.0014.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. 4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 6.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 584022/PR,
HABEAS CORPUS
2020/0122392-7, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a
ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2021